Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. MAIORIDADE CIVIL. GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR FILHOS CAPAZES. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E INCAPACIDADE LABORATIVA DO FILHO. MATRÍCULA EM CURSOS DE ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. FORMAÇÃO ACADÊMICA EM CURSO. FREQUÊNCIA COMPROVADA. MIGRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARENTES. CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ARBITRADA. PRESERVAÇÃO DA PRESTAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS ALIMENTANDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. A maioridade civil dos alimentandos não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhes alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de os alimentandos contarem com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.

2. Migrando a obrigação alimentar do poder familiar para a obrigação de solidariedade recíproca que enlaça os parentes em razão do advento da maioridade dos alimentandos, patenteado que, conquanto tenham alcançado a capacidade civil, se encontram matriculados em instituição de ensino superior e não exercem atividade remunerada, estando iniciando sua formação acadêmica, para o que dependem do concurso financeiro do genitor, legítima a preservação da obrigação alimentar afetada ao pai, no patamar que fora originalmente arbitrado, pois ainda não detêm os herdeiros condições financeiras e profissionais de se manterem sem o concurso paterno.

3. Evidenciando os alimentandos que, conquanto tenham alcançado a maioridade civil, não ostentam condições de se manterem sem o concurso do pai, pois ainda cursam ensino superior e não exercem atividade laborativa, lastrearam a subsistência de fatos impeditivos ao direito exoneratório invocado em seu desfavor, denotando que o alimentante, em contrapartida, não lastreara o direito que invocara com lastro probatório, pois não evidenciara que os filhos são capazes de se manter sem seu concurso nem que a obrigação alimentar que lhe está afetada é passível de ser afastada com base na sua incapacidade contributiva (CPC, art. 373, I e II).

4. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.